Tribunal: TJDFT
Processo: 0755313-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755313-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THAMIRES MOREIRA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Mensalidade – Reajuste – Sinistralidade – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés afastem os reajustes por sinistralidade/VCMH para as parcelas vincendas, de modo a não ultrapassar o valor de R$ 1.261,08 até ulterior deliberação do juízo, além de abster-se de suspender/cancelar o plano ou restringir a cobertura da autora por inadimplemento de diferenças decorrentes dos reajustes afastados. A agravante pretende o indeferimento da medida liminar ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida. É o relato necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão datutelade urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Na petição inicial, a autora, ora agravada, alegou que, no período de 2022 a 2025, a variação acumulada de reajustes aplicada pelas rés alcançou cerca de 116,85%, em contraste com a variação de apenas 37,53% autorizada pela ANS para planos individuais/familiares. Nesse contexto, apontou para a probabilidade de aplicação abusiva dos reajustes. De fato, este e. Tribunal de Justiça entende que os reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois têm o escopo de manter o equilíbrio contratual. Apesar disso, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade e o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de se configurar a abusividade do reajuste das mensalidades do plano. Nesse sentido, mostra-se necessária uma análise mais pormenorizada, em sede de cognição exauriente, acerca do efetivo cumprimento dos requisitos, especialmente no que se refere à prévia e adequada comprovação do alegado aumento da sinistralidade. Por sua vez, não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo a parte agravante comprovado eventual risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo plano de saúde em razão da suspensão provisória do reajuste da mensalidade do plano de saúde. Na origem, restou evidenciado, em caráter precário, que a parte autora firmou contrato em 20/02/2022 e foram promovidos sucessivos reajustes anuais com fulcro no aumento da sinistralidade em percentuais superiores - em muito - às médias estabelecidas pela ANS para os planos individuais. Além disso, trata-se de pessoa com deficiência e submetida a tratamento médico contínuo e, portanto, há o perigo de dano reverso, uma vez que os sucessivos aumentos podem inviabilizar sua permanência no contrato. Nesse cenário, à mingua de demonstração pela agravante de efetivo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não vislumbro presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ademais, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos e as mensalidades poderão ser regularmente retomadas. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, a qual necessita de atendimento médico constante, poderiam ser irreparáveis. Sendo assim, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor da agravada. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator